Tribunal: TJES
Processo: 0004584-89.2011.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004584-89.2011.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO DE SOUZA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVANTES APLICADAS COM RAZOABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA EM GRAU MÍNIMO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM
EXAME

Apelação criminal interposta por Leandro de Souza Gonçalves contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que o condenou pela prática do delito de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, I c/c art. 14, II e art. 29, todos do CP), fixando-lhe pena definitiva de 20 anos de reclusão, em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar se a pena-base foi fixada em patamar desproporcional, com fundamentação insuficiente para a valoração negativa das circunstâncias judiciais;

(ii) analisar a legalidade e proporcionalidade da aplicação das agravantes da reincidência e do recurso que dificultou a defesa da vítima;
(iii) avaliar a possibilidade de aplicação mais benéfica da causa de diminuição da tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi fixada em 25 anos de reclusão, com valoração negativa de cinco circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes, conduta social, circunstâncias e consequências do crime), com fundamentação concreta extraída dos autos.

4. As agravantes da reincidência e do recurso que dificultou a defesa da vítima foram aplicadas com aumento de 1/6 cada, de modo justificado e proporcional, sendo observada a Súmula 231 do STJ.

5. A redução pela tentativa foi aplicada no grau mínimo (1/3), de forma adequada, diante da elevada proximidade da consumação do crime, pois a vítima foi atingida por disparos em regiões vitais.
6. A pena definitiva foi fixada em 20 anos de reclusão, respeitando os parâmetros legais e constitucionais da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal, desde que devidamente fundamentada com base em elementos concretos dos autos."

"A aplicação das agravantes previstas no art. 61 do CP não exige compensação obrigatória com atenuantes, devendo ser observada a razoabilidade no aumento."

"A causa de diminuição pela tentativa pode ser aplicada no grau mínimo quando o
iter criminis
é percorrido em quase sua totalidade."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CP, arts. 59, 61, I e II, 68 e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
4584
-
89
.20
1
1
.8.08.00
14

APELANTE: LEANDRO DE SOUZA GONÇALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LEANDRO DE SOUZA GONÇALVES
,

em razão da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que o condenou pela prática do delito de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, §2º, I, c/c art. 14, II e art. 29, todos do Código Penal), restando fixada a pena definitiva em 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Recurso interposto,
no qual
o apelante
alega
que a dosimetria da pena apresenta vícios relevantes, notadamente na primeira fase, com a fixação da pena-base em patamar elevado (25 anos), mediante valoração negativa de quatro circunstâncias judiciais, as quais, segundo a tese defensiva, estariam desprovidas de fundamentação concreta. Aduz, ainda, que as agravantes da reincidência e do recurso que dificultou a defesa da vítima foram aplicadas com frações elevadas e sem compensação com atenuantes, resultando em desproporcionalidade da pena.

Por fim, requer a aplicação mais benéfica da causa de diminuição da tentativa, em grau intermediário ou máximo, uma vez que a execução do crime foi frustrada por circunstância alheia à vontade do agente – a fuga da vítima.

Pois bem.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

I
nicialmente, verifica-se que o apelante se
insurge apenas quanto a possibilidade de redução da pena, não se fazendo necessária a análise da autoria e materialidade do delito, dado o efeito devolutivo do recurso.

Da dosimetria da pena

A dosimetria da pena é um ato judicial que exige discricionariedade vinculada do magistrado, o qual deve, com base em seu livre convencimento, fundamentar a aplicação da sanção penal. Essa discricionariedade não é ilimitada, estando adstrita aos critérios estabelecidos no art. 59 e 68 do Código Penal.

Nesse sentido, a sentença condenatória, a meu ver, obedeceu rigorosamente ao sistema trifásico de aplicação da pena, apresentando
fundamentação idônea e concreta
para cada uma das fases.

1ª Fase: Pena-base
A magistrada de primeiro grau valorou negativamente cinco circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes, conduta social, circunstâncias e consequências do crime), baseando-se em elementos concretos extraídos dos autos: (i)
Culpabilidade:
Elevada intensidade do dolo, evidenciada pela pluralidade de disparos efetuados contra a vítima; (ii)
Antecedentes:
Existência de condenação criminal anterior; (iii)
Conduta social:
Réu que se evadiu do sistema prisional dias antes do crime, demonstrando desajuste comportamental; (iv)
Circunstâncias do crime:
Delito cometido em praça pública, em pleno domingo à tarde, expondo terceiros a risco; (v)
Consequências do crime:
Vítima que sofreu ferimentos graves, submeteu-se a cirurgia, ficou afastada de suas atividades por mais de 30 dias e precisou mudar de cidade devido ao trauma.

Esses fundamentos são suficientes para justificar a exasperação da pena-base, que foi fixada em 25 anos de reclusão, em patamar razoável e proporcional. É importante ressaltar que a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores não exige a adoção de critérios matemáticos rígidos para o aumento da pena-base, cabendo ao juiz atribuir o peso adequado a cada circunstância judicial, de acordo com o caso concreto.

2ª Fase: Agravantes

Foram reconhecidas as agravantes da
reincidência
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, com aumento de 1/6 para cada uma. A aplicação dessas agravantes está plenamente justificada, considerando-se que a vítima estava desarmada e em inferioridade numérica quando foi alvejada pelos disparos de arma de fogo. Embora o resultado da soma tenha ultrapassado 30 anos, a pena foi limitada ao teto legal, em observância à Súmula 231 do STJ, o que demonstra o acerto da decisão.

3ª Fase: Causa de diminuição da tentativa

A pena foi reduzida em 1/3, no patamar mínimo, em razão da tentativa. A defesa alega que a redução deveria ser maior, mas a decisão de primeiro grau se justifica pela
elevada proximidade de consumação do crime
. A vítima foi atingida por dois disparos em regiões vitais do corpo, necessitou de cirurgia e internação, o que evidencia que o
iter criminis

(caminho do crime) foi percorrido em quase sua totalidade. A fuga da vítima não diminui a gravidade da conduta já alcançada, sendo, portanto, adequada e coerente a redução aplicada.

Assim, tornou-a em definitivo em 20 (vinte) anos de reclusão.

Estabelecidas tais premissas, infere-se que a pena-base não merece reforma, de modo que deve ser negado provimento ao recurso defensivo em relação à matéria.

Dessa forma, a dosimetria da pena obedeceu aos critérios legais, sendo adequada à gravidade concreta do fato e às condições pessoais do réu, em perfeita harmonia com os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da repressão penal eficaz.

Ressalte-se que o julgador, no exercício de sua discricionariedade vinculada, fundamentou todos os marcos da sanção penal com base em elementos concretos, não se verificando qualquer ilegalidade ou excesso que justifique a intervenção da instância revisora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.